Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736940-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA AGRAVADO: MARLY MONNERAT BITTENCOURT E SILVA, MAURICIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA, ESPÓLIO DE ALDIR HENRIQUE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Bittencourt Henrique contra decisão proferida no bojo da ação de inventário dos bens deixados por Aldir Henrique Silva, em que o d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília indeferiu o pedido de nomeação de inventariante formulado pelo agravante, e, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil, nomeou a esposa do autor da herança, Marly Monnerat Bittencourt e Silva, ora agravada (ID 105601607 dos autos de origem, ratificada pela decisão de ID 106422194). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o cônjuge supérstite sofre de “síndrome demencial, não tendo condições de reger seus bens e sua pessoa, nem de praticar atos da vida civil”, fato que gerou, inclusive, a instauração de processo de interdição (autos no 0748873-38.2021.8.07.0016), atualmente em fase de instrução probatória para realização de perícia médica. Informa que a meeira possui 88 (oitenta e oito) anos de idade e vive sob os cuidados dos familiares e de trabalhadores terceirizados 24h por dia, porquanto apresenta diagnóstico de Transtorno Neurocognitivo de etiologia Vascular, com componente amnésico importante, HAS e crises convulsivas prévias, estando parcialmente dependente para as ABVD ́s (atividades básicas da vida diária) e totalmente dependente para as AIVD ́s (atividades instrumentais da vida diária), de modo que não poderá exercer a função personalíssima de inventariante. Aduz que a ordem de preferência descrita no art. 617 do CPC não é absoluta. Cita jurisprudência deste TJDFT no sentido de que, em caso de litigiosidade entre as partes, como na hipótese, pode o julgador desobedecer a ordem prevista no supramencionado artigo. Argumenta que se encontra na posse direta dos bens do espólio desde antes do falecimento do de cujus, bem como possui plena e total capacidade de impulsionar o inventário, administrando os bens, dívidas e direitos em vista de finalizar o feito, procedendo-se com a partilha e entrega dos quinhões com a maior brevidade possível. Ressalta que compõem o espólio bens imóveis localizados em Niteroi/RJ, Nova Friburgo/RJ, Guarapari/ES, dentre outros, de sorte que serão necessárias diligências em cidades diversas do domicílio da inventariante (Brasília/DF), o que também comprova a impossibilidade de assunção do cargo de inventariante pela Sra. Marly, pessoa idosa e doente. Requer em antecipação da tutela recursal a sua nomeação como inventariante nos autos n.o 0747990-91.2021.8.07.0016. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, nomeando-se o agravante como inventariante. Preparo aos ID’s 30813306 e 30813307. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, tampouco para a concessão do efeito suspensivo. Sobre a ordem de nomeação de inventariante, disciplina o artigo 617 do CPC, in verbis: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Afirma o agravante que o cônjuge sobrevivente, pessoa idosa e com síndrome demencial, não tem condições de praticar atos da vida civil, razão pela qual não pode ser nomeada para a inventariança. Defende, pois, a sua nomeação para o cargo, inclusive sob a alegação de que se acha na posse e na administração do espólio. De fato, o relatório médico mais recente, acostado ao ID 30813298, ratifica as alegações do agravante acerca do quadro de saúde da inventariante, informando que a Sra. Marly não tem condições de gerir a própria vida civil. Nada obstante, trata-se de um relatório superficial, lavrado em setembro de 2021. A propósito, em consulta ao processo de interdição, observa-se que, após audiência de justificação por videoconferência, quando foram ouvidos a curatelanda e os dois filhos, decidiu a magistrada pela nomeação de perito judicial, de maneira que a capacidade ou não da Sra. Marly exprimir a própria vontade ainda é controversa (ID 105047522 e 107500497 daqueles autos). Ademais, como bem anotado pelo juízo a quo ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo agravante, (...) atualmente a legislação prevê que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, assegurando à pessoa com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo que, a necessidade e limites de uma eventual incapacidade, deverão ser analisados e decididos nos autos da interdição já ajuizada. Outrossim, não restou demonstrado nos autos que o agravante se encontra na posse e administração dos bens do espólio. Aliás, um dos bens deixados é uma propriedade rural no Lago Oeste, destinada à criação de bovinos para leite, em que o agravado Maurício figura como produtor. Nesse particular, vale transcrever o seguinte trecho da petição protocolada pelo agravado perante o juízo de origem (ID 105099840 do processo de referência): (...) o Senhor Álvaro, que é professor, não tem nenhuma, absolutamente nenhuma, experiência com gado leiteiro, situação completamente diversa da do Senhor Maurício, ora Requerente. Com efeito, o ora Requerente “tocava” a propriedade rural juntamente com o seu falecido pai e tem grande experiência com Gado de Leite e a produção de derivados do leite. Com efeito, o Senhor Maurício tem cadastro como Produtor Rural no ramo de Laticínios, como faz prova os documentos abaixo, verbis: (...) Dessa forma, é de se concluir que o Senhor Álvaro não preenche os requisitos legais para ser nomeado Inventariante. Lado outro, o ora Requerente informa que, caso este Juízo entenda que não é o caso de nomeação da Senhora Marly como inventariante, aceita o munus de ser inventariante, máxime quando se leva em conta sua experiência na área agrícola. Por fim, o ora Requerente informa que o diálogo com o herdeiro Álvaro praticamente não existe mais, de forma que, caso não seja acatada a indicação da Senhora Marly ou mesmo do próprio Requerente, requer que seja nomeado como inventariante pessoa estranha à família, a fim de se evitar conflitos e inviabilizar a administração dos bens. (grifos do original) Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se mostra viável a nomeação do agravante como inventariante, sequer o sobrestamento dos autos de origem, pois não demonstrado por meio de provas robustas a incapacidade da Sra. Marly para o exercício do cargo, nem a posse e administração dos bens do espólio pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora